Tribunal: TJSP
Processo: 1017539-03.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Ação indenizatória na qual se alegou erro médico em cirurgia de hemorroidectomia que teria causado bexiga neurogênica. Pedido de pensão vitalícia e indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão impõe se verificar se houve erro médico na realização da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Ação indenizatória na qual se alegou erro médico em cirurgia de hemorroidectomia que teria causado bexiga neurogênica. Pedido de pensão vitalícia e indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão impõe se verificar se houve erro médico na realização da cirurgia que justifique a indenização pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença de primeira instância concluiu pela inexistência de nexo causal entre a cirurgia e a condição de bexiga neurogênica, com base em laudo pericial.
Não foi demonstrada negligência, imperícia ou imprudência por parte dos réus, nem falha nos serviços prestados.
IV. DISPOSITIVO
Recurso improvido.
LEGISLAÇÃO CITADA:
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, art. 252.